Tribunal: TJPA
Processo: 0867769-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867769-68.2018.8.14.0301

APELANTE: IARA MITY DE JESUS SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867769-68.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA: IARA MITY DE JESUS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em apelação cível que, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais, manteve os demais termos da sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por mudança de faixa etária, limitou o percentual da 10ª faixa etária a 19,62% e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A agravante sustenta a legalidade do reajuste, por previsão contratual e conformidade com a regulamentação da ANS, e requer a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde é válido no caso concreto; (ii) estabelecer se é legítima a limitação judicial do percentual de reajuste impugnado; e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste por faixa etária em plano de saúde não é, em si, ilícito, mas sua validade depende do atendimento cumulativo de previsão contratual expressa, observância das normas da ANS e razoabilidade do índice aplicado, vedado aumento arbitrário, desproporcional ou sem suporte técnico idôneo.

4.

A operadora não comprova, de forma técnica e individualizada, a legitimidade material do percentual efetivamente imposto à beneficiária, pois não apresenta justificativa atuarial concreta, nota técnica individualizada ou demonstração idônea da razoabilidade do índice aplicado.

5.

A mera invocação da legalidade abstrata do reajuste por faixa etária, fundada em cláusula contratual e na RN nº 63/2003 da ANS, não afasta o controle judicial de abusividade em relação de consumo submetida ao regime de contrato de adesão.

6.

A ausência de demonstração técnica suficiente evidencia que a majoração extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, o que legitima a revisão judicial da cláusula contratual e a limitação do percentual aplicado.

7.

Reconhecida a abusividade da cobrança, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo prova de engano justificável.

8.

A operadora não demonstra erro escusável ou engano justificável apto a afastar a repetição em dobro, limitando-se a reiterar, genericamente, a tese de regularidade contratual e regulatória da cobrança.

9.

O agravo interno não apresenta elemento jurídico ou probatório novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, restringindo-se à reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde somente é válido quando, além de previsto contratualmente e compatível com a regulamentação da ANS, é acompanhado de demonstração técnica idônea da razoabilidade do índice aplicado. 2. A ausência de justificativa atuarial concreta autoriza o controle judicial da cláusula de reajuste e a limitação do percentual imposto ao consumidor. 3. Reconhecida a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0867769-68.2018.8.14.0301, deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Na origem, cuida-se de ação revisional contratual c/c anulação de cláusula, tutela de urgência e dano moral, ajuizada por
IARA MITY DE JESUS SANTOS
, na qual se questionou reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde individual/familiar, em razão de mudança de faixa etária.

A sentença (ID 12006629) julgou procedentes os pedidos para, em síntese, limitar o reajuste da 10ª faixa etária ao percentual máximo de 19,62%; determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior; condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e impor à requerida os ônus sucumbenciais.

Interposta apelação pela operadora (ID 12006632), sobreveio decisão monocrática (ID 3142533) que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais, ao fundamento de que, embora abusivo o reajuste aplicado, não houve demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade da consumidora, apta a justificar reparação extrapatrimonial.

No presente agravo interno (ID 31987538), a operadora sustenta, em síntese, a legalidade do reajuste aplicado, afirmando que este decorreu de previsão contratual e observância da regulamentação da ANS, além de reiterar a inexistência de ato ilícito e a impropriedade das condenações impostas.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão ID 33430213.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente cabimento, tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, impõe-se delimitar, o efetivo objeto devolvido ao colegiado nesta sede recursal.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento à apelação interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Assim, a presente insurgência recursal restringe-se aos capítulos remanescentes mantidos pela decisão agravada, especialmente no que se refere
ao reconhecimento da abusividade do reajuste por mudança de faixa etária;
à limitação do percentual aplicado
e, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Delimitado o objeto recursal, passa-se ao exame das razões efetivamente deduzidas pela agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a regularidade do reajuste aplicado, ao argumento de que a majoração da mensalidade decorreu de mudança de faixa etária, com respaldo em previsão contratual e em conformidade com a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Defende, ainda, que o percentual adotado seria compatível com os parâmetros técnicos da saúde suplementar, pugnando, em consequência, pela reforma da decisão agravada quanto aos capítulos que mantiveram a procedência parcial da demanda.

Todavia, as razões recursais não evidenciam desacerto apto a infirmar a solução adotada na decisão agravada, a qual enfrentou adequadamente a controvérsia à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Da manutenção do reconhecimento da abusividade do reajuste por faixa etária

A controvérsia recursal remanescente cinge-se à validade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde da parte autora em razão de sua mudança de faixa etária.

Embora se reconheça que o reajuste por faixa etária
não é, em si mesmo, ilícito
, sua validade está condicionada ao atendimento de critérios objetivos fixados pela legislação consumerista, pela regulamentação da
ANS
e pela jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente no julgamento do
Tema Repetitivo nº 952
.

Nos termos dessa orientação, a validade do reajuste etário exige, cumulativamente:
previsão contratual expressa
;
observância das normas regulatórias da ANS
;
e, sobretudo,
razoabilidade e proporcionalidade do índice aplicado
, vedada a imposição de aumento arbitrário, desarrazoado ou desprovido de suporte técnico idôneo.

Nesse sentido:

“
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,

fixou o entendimento segundo o qual
é idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude da mudança de faixa etária do participante, desde que observados alguns parâmetros, tais como a expressa previsão contratual; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, a onerar excessivamente o consumidor (...), e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais.”
(STJ, AgInt no REsp 2.150.124/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

No caso concreto, embora a agravante invoque a existência de cláusula contratual autorizativa e a incidência da RN nº 63/2003, não logrou demonstrar, de forma técnica e individualizada, a legitimidade material do percentual aplicado.

A mera invocação da legalidade abstrata do reajuste por faixa etária não basta, por si só, para afastar o controle judicial de eventual abusividade, especialmente em relações de consumo envolvendo contrato de adesão e evidente hipossuficiência técnica do consumidor.

Conforme já assentado na decisão agravada, não foi apresentada justificativa atuarial concreta, nota técnica individualizada ou demonstração idônea da razoabilidade do índice efetivamente imposto à beneficiária, o que impede o reconhecimento da plena regularidade da cobrança.

Nesse contexto, permanece correta a conclusão no sentido de que o reajuste impugnado extrapolou os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando a revisão judicial da cláusula e a limitação do percentual aplicado.

Da manutenção da restituição em dobro

Também não prospera a insurgência quanto à restituição do indébito.

Reconhecida a abusividade da cobrança, a manutenção da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente revela-se juridicamente adequada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no presente caso.

A agravante, embora sustente a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a ocorrência de engano justificável ou de erro escusável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, limitando-se, novamente, à invocação genérica da legalidade contratual e regulatória do reajuste.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, uma vez configurada a abusividade do reajuste por faixa etária e ausente justificativa técnica idônea para a cobrança, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

Confira-se:

“
Reajustes por faixa etária devem observar os requisitos fixados no Tema 952 do STJ: previsão contratual expressa, respeito às normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios.
(...)
Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não tendo a recorrente demonstrado engano justificável.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0827577-25.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03/06/2025).

Não comprovado, pelo plano de saúde, qualquer engano justificável apto a excepcionar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a manutenção da devolução em dobro.

Assim, correta a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, tal como fixado na origem e preservado pela decisão agravada.

Diante desse panorama, verifica-se que a agravante não trouxe elemento jurídico ou probatório novo capaz de desconstituir os fundamentos pelos quais foram mantidos os capítulos remanescentes da sentença.

Ao contrário, a insurgência recursal limita-se, em essência, à reiteração da tese de legalidade abstrata do reajuste, sem afastar a conclusão de que a majoração imposta à consumidora, à luz do caso concreto, revelou-se desproporcional, carente de suporte técnico idôneo e, por isso, abusiva.

Mantém-se, por conseguinte, a decisão agravada em seus exatos termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, nos seus exatos termos.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não reputar manifestamente inadmissível ou infundado o presente recurso em grau suficiente a justificar, neste momento, a sanção processual.

Advirta-se a parte agravante de que a eventual interposição de novos recursos deverá observar rigorosamente o dever de impugnação específica dos fundamentos ora adotados, sob pena de incidência das consequências processuais cabíveis, inclusive aquelas previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, quando configurado intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026